Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-38.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002642-38.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HORLEI BERNARDES BARRETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 7º, II, DA LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO IRMÃO DO ACUSADO. DOLO CONFIGURADO. PROVA JUDICIALIZADA FIRME. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA O DOLO. AMEAÇA REAL E CONTEMPORÂNEA AO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA INALTERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência registrado pela vítima e pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, especialmente as declarações da ofendida. A jurisprudência dominante reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, prescindindo de testemunhas oculares, considerando que tais delitos geralmente são praticados de modo clandestino. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal, sendo irrelevante para a configuração do delito de ameaça, crime formal que se consuma com a mera intimidação sofrida pelo sujeito passivo. O dolo restou evidenciado pelo ato concreto de pressionar uma faca no pescoço da vítima, conduta objetivamente idônea para causar temor e intimidação. Para a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, basta o pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa), conforme Tema 983 do STJ, aplicável ao presente caso. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal. Recurso parcialmente conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002642-38.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como apelante, CARLOS HORLEI BERNARDES BARRETO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/Ba, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR